Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700260-36.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE BLESA E SILVA APELADO: DENILSON REZENDE BONFIM, DEISE REZENDE BONFIM D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação formulada tanto nas contrarrazões de Denilson Rezende Bonfim (id 36874916) quanto nas de Deise Rezende Bonfim (id 36874918), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Héctor Valverde Santanna Relator